Tribunal: STF
Processo: ARE 1431334
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente e outros réus, proferiu acórdão (eDOC 16, p. 1-16) assim ementado:



    “Tráfico de drogas e Resistência - Recursos defensivos requerendo absolvição por insuficiência de provas, e subsidiariamente, a desclassificação para o crime de uso de substâncias entorpecentes, previsto no art. 28, ‘caput’, da Lei 11.343/06, e a diminuição da pena, reconhecendo as circunstâncias atenuantes, o direito de apelar em liberdade e a concessão da Justiça Gratuita - Provas isentas e incriminadoras, consubstanciadas nos seguros e coerentes depoimentos das testemunhas de acusação comprovando o cometimento dos crimes de tráfico de drogas e também em relação ao réu Maycon Augusto Gabriel do crime de resistência - Negativa dos réus isoladas nos autos - Penas - Pena-base dos réus fixadas acima do mínimo legal, considerando a quantidade de drogas apreendidas de maneira correta - Réu Lucas D´Ângelo Ferreira - Reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa do réu, retornando a sua pena ao mínimo legal - Réus Benedito Aurieme e Maycon Augusto Gabriel - Exasperação das penas pelo reconhecimento da circunstância agravante da reincidência bem aplicadas na r. sentença recorrida - Impossibilidade de aplicação do redutor de pena, previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em razão da quantidade de drogas apreendidas, a revelar que se dedicava com habitualidade a atividades criminosas e pelos réus Benedito Aurieme e Maycon Augusto Gabriel ainda serem reincidentes - Regime inicial fechado mantido - Réus segregados preventivamente no decorrer da instrução criminal, devendo assim permanecerem, ante a ausência de modificação dos requisitos legais - Indeferido o pedido de justiça gratuita, pois o réu Maycon Augusto Gabriel constituiu defensor - Negado provimento.” (eDOC 16, p. 2-3) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 18, p. 1-14) com alegação de ofensa ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 20, p. 1-12).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu os citados recursos (eDOCs 28-29). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 35, p. 1-13), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 33, p. 1-11).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.222.179/SP (eDOC 49, p. 1-3), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 66, p. 1-4). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 71, p. 1).



    A Presidente do Supremo Tribunal Federal proferiu decisão (eDOC 73, p. 1-2), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(...)



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).” (eDOC 73, p. 2)



    Os autos, pois, baixaram à origem (eDOC 74, p. 1).



    Proferiu-se, assim, novo juízo de admissibilidade (eDOC 76, p. 1), de cuja decisão destaco:



    “(...)



    Registro, inicialmente, que no juízo de prelibação exercido aos 13 de julho de 2022, o presente reclamo não foi admitido (fls. 905/906). 



    Diante da inadmissão do reclamo, o recorrente interpôs agravo (fls. 949/961). 



    Remetidos os autos ao Supremo Tribunal Federal, foram eles cadastrados sob o número 1.431.334/SP, tendo aquele Sodalício, em 14 de abril de 2023, mencionado o julgamento do Tema 660 e determinado a devolução do feito a este Tribunal para observância da sistemática prevista no artigo 1.030 do Código de Processo Civil (fls. 1064/1065). 



    Dessa forma, em seu cumprimento, constato que essa Suprema Corte, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT (Tema 660), consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. 



    Assim, nego seguimento ao recurso extraordinário no que atine à violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, 1ª figura, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal e, remanescendo, quanto ao mais, a não admissão do recurso extraordinário, e observada a interposição de agravo pela Defesa, restituam-se, oportunamente, os autos ao Excelso Supremo Tribunal Federal, com as cautelas de estilo.” (eDOC 76, p. 1; grifos originais)



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 76, p. 1), deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente